Tribunal: TJES
Processo: 0030592-98.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030592-98.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ODETE DE CAMPOS e outros

APELADO: RONAN NORBERTO DA ROCHA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO INICIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por SPE – Construtora Sá Cavalcante-ES XIX Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível, mantendo, dentre outros pontos, o termo inicial dos juros remuneratórios na data de averbação do Habite-se. A embargante sustenta omissão quanto à sua tese de que a incidência dos juros deveria ocorrer a partir da expedição do Habite-se.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto ao termo inicial dos juros remuneratórios incidentes sobre o saldo devedor em contrato de promessa de compra e venda de imóvel — se deve prevalecer a expedição ou a averbação do Habite-se como marco inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da causa.

Constatada omissão no acórdão embargado, que não enfrentou de forma expressa a tese de incidência dos juros a partir da expedição do Habite-se, embora a matéria tenha sido devolvida em apelação e mencionada entre os pontos controvertidos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, inclusive da Quarta Câmara Cível, fixa a expedição do Habite-se como marco inicial legítimo para a incidência dos juros remuneratórios, pois é o ato que atesta a conclusão da obra e autoriza a cobrança de juros pelo capital financiado.

A omissão, uma vez sanada, conduz à modificação do acórdão embargado, adequando o termo inicial dos juros remuneratórios à data da expedição do Habite-se, conforme o entendimento consolidado no Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A omissão no acórdão quanto ao termo inicial dos juros remuneratórios deve ser sanada por meio de Embargos de Declaração com efeitos modificativos.

A expedição do Habite-se constitui o marco inicial para a incidência dos juros remuneratórios sobre o saldo devedor em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por representar a efetiva conclusão da obra e a disponibilidade do bem ao comprador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0017636-16.2012.8.08.0048, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
N.º 0030592-98.2015.8.08.0035

EMBARGANTE:

SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE-ES XIX LTDA

EMBARGADOS:

RONAN NOBERTO DA ROCHA e MARIA ODETE DE CAMPOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado,
trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE-ES XIX LTDA
em face do v. Acórdão (id 14536107) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela ora Embargante.

É cediço que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, prestando-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Este recurso não se destina a discutir o conteúdo da decisão, nem a reexaminar o mérito da demanda. A mera insatisfação da parte com o resultado da demanda é incabível na via eleita.

No caso dos autos, a Embargante aponta omissão por não ter havido menção expressa sobre a sua tese de que os juros remuneratórios deveriam incidir a partir da data de expedição do
Habite-se
, e não da averbação, como fixado implicitamente ao manter a sentença neste ponto.

Verifica-se que, de fato, o acórdão embargado listou como uma das questões em discussão: "(iii) determinar o termo inicial para incidência dos juros remuneratórios".

Contudo, no bojo do voto, ao dar parcial provimento ao recurso apenas para reconhecer a validade da cláusula de tolerância e manter o INCC para correção monetária, o acórdão, implicitamente, manteve os demais termos da sentença, que havia fixado o termo inicial dos juros na averbação do
Habite-se
.

A ausência de manifestação expressa sobre a tese específica ("expedição do Habite-se"
versus
"averbação do Habite-se") configura a omissão suscitada, uma vez que a matéria foi devolvida em apelação e listada na ementa do acórdão.

Portanto, impõe-se sanar a omissão para assentar o entendimento sobre a matéria, sem que isso represente rediscussão do mérito.

A jurisprudência desta Corte, inclusive da Quarta Câmara Cível, já se manifestou no sentido de que a incidência dos juros compensatórios sobre o saldo devedor deve se dar a partir da expedição do
Habite-se
, e não de sua averbação.

A expedição do documento, em regra, atesta a conclusão da obra, momento a partir do qual se torna lícita a cobrança dos juros remuneratórios, por se tratar de capital de terceiros, e em face da opção do comprador pelo pagamento parcelado.

Nesse sentido, transcreve-se trecho de julgado desta Corte, colacionado pela própria Embargante:

"Portanto, será legítima a incidência dos juros compensatórios sobre o 'saldo devedor final' somente após a
expedição do 'Habite-se'
, até que ocorra a sua integral quitação pelo comprador".

"Embargos de declaração providos com efeitos infringentes, reformando o acórdão embargado para estabelecer a data de 23/10/2014 como o dia em que a construtora averbou o habite-se do empreendimento no registro imobiliário e para garantir a incidência dos juros remuneratórios e dos encargos moratórios a partir da data de
expedição do habite-se
". (TJES, APL 0017636-16.2012.8.08.0048 - Quarta Câmara Cível - Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira).

O acórdão embargado, ao não se manifestar sobre a tese de incidência dos juros a partir da
expedição
do
Habite-se
, deixou de enfrentar ponto relevante para a adequada prestação jurisdicional e para a correção do dispositivo final.

Assim, para sanar a omissão, é mister conferir efeito modificativo aos Embargos de Declaração para que a incidência dos juros remuneratórios se dê a partir da
expedição do
Habite-se
e não de sua averbação, como constou implicitamente ao manter a sentença.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso de Embargos de Declaração e a ele dou
PROVIMENTO
para, sanando a omissão, atribuir-lhe
efeitos modificativos
e estabelecer que o termo inicial para a incidência dos juros remuneratórios sobre o saldo devedor é a data de
expedição do
Habite-se
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.